Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731578-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIO DE ALMEIDA COSTA NETO, GUILHERME GOMES DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO C6 Consignado S.A. contra a decisão de ID 75113693, que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua deserção. Sustenta o agravante existência de contradição no julgado, ao argumento de que “foi efetivamente certificado pela serventia o pagamento total das custas para ingresso do presente agravo de instrumento, tornando incontroverso que o pré-requisito para ingresso foi efetivamente sanado”. Aduz que embora não observado o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, o objetivo final foi, de fato, atingido, pois pago o preparo recursal. Também salienta que não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos, motivo pelo qual se deve aplicar o princípio da instrumentalidade das formas aliado ao princípio da celeridade processual. Consigna a existência de excesso na aplicação da deserção tendo em vista que houve certificação pela própria serventia do recolhimento das custas do recurso. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a concessão de efeitos infringentes para que seja dado prosseguimento ao agravo de instrumento interposto. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme cediço, os aclaratórios têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura o decisum embargado afere-se que não padece do vício que lhe foi imputado, pois, no caso em espécie, observa-se que a v. decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado. Conquanto alegada a existência de contradição, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. Veja-se que a decisão foi cristalina ao registrar que o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao processamento do agravo de instrumento e que a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No caso em apreço, o embargante interpôs agravo de instrumento em 01/08/2025 (ID 74643823), porém o correspondente preparo recursal apenas foi recolhido em 04/08/2024, conforme comprovante de ID 74684594. Considerando que o art. 1.007, §4o, do CPC estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, esta Relatoria intimou o ora embargante para que cumprisse o estabelecido no referido dispositivo legal, com o fito de sanar o vício em questão, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado (ID 74688719). De acordo com a certidão de ID 75071414, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo, sem que tivesse recolhido o preparo nos moldes dispostos no art. 1.007, §4o, do CPC, culminando na decisão de ID 75113693, objeto dos presentes embargos de declaração, por meio da qual o agravo de instrumento não foi conhecido, em razão da sua manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada. Visto isso, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria decisão, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. decisum embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integro o decisum embargado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator